Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735494-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA em face de decisão monocrática desta Relatoria que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal requerida no agravo de instrumento efetivar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor agravado. Nas razões de inconformismo, sustenta o embargante que a decisão padece de omissão por não ter se manifestado acerca do art. 346 do Código de Processo Civil, de modo a consignar que a intimação do agravado se dará por publicação ou a partir da juntada do AR devidamente cumprido. Requer seja sanado o vício apontado e acolhidos os embargos opostos para efeito integrativo da decisão. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. No caso em análise, determinou-se a intimação a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal, que ocorrerá nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC, que determina a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que com efeitos meramente integrativos. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora